Tribunal: TJSP
Processo: 1095721-84.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ação indenizatória. Negativação indevida. Danos morais. Valor da indenização. 1. Ausência de comprovação da cessão de crédito. 2. A indevida negativação do nome da parte requerente acarreta danos de ordem moral. 3. Considerando os elementos fáticos, a indenização deve ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pedido inicial procedente. R. sentença reformada. Recurso de apelação provido.